Tribunal: TJMT
Processo: 0000622-53.2014.8.11.0084
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000622-53.2014.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Reintegração]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURA APARECIDA DE SOUZA LOPES - CPF: 315.617.448-32 (APELADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO — EXONERAÇÃO — ATO 007/2011/CRH — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE — PRECEDENTES DO STF — DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar caso análogo deste Estado de Mato Grosso, ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que admite que a Administração Pública os rescinda a qualquer tempo, por juízo de conveniência e oportunidade tornando-se desnecessária a instauração de procedimento administrativo prévio.

Na hipótese dos autos, a contratação temporária da apelada ocorreu posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, ela não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer – Processo no 622-53.2014.811.0084, ajuizada por
Maura Aparecida de Souza Lopes
, julgou procedentes os pedidos, com resolução do mérito, para declarar a nulidade do ato administrativo que exonerou a autora (Ato n. 5682/2012-DRH), determinando, em consequência, sua reintegração ao cargo que ocupava para o qual foi contratada, através do Ato n. 106/2004/CM e, ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização à autora, referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração ao cargo (Ids. 27777497 e 27777498).

A sentença decidiu que, diante do longo lapso temporal pelo qual vigorou o contrato temporário entre as partes (mais de sete anos), o ato de exoneração deveria ter sido precedido do competente procedimento administrativo e que tal ausência não poderia ter sido suprida pela existência de mero Pedido de Providências, onde não foi oportunizada a autora o exercício do contraditório e da ampla defesa (Ids. 27777497 e 27777498).

O Apelante alega que ao contrário do que consta da sentença, foi oportunizado a apelada o contraditório e a ampla defesa.

Afiança que sequer há necessidade de oportunizar o contraditório e a ampla defesa para exoneração dos servidores contratados em caráter temporário.

Aduz que o Supremo Tribunal Federal, a quem compete a última palavra em matéria constitucional, desde 1988, vem considerando inconstitucional todas as formas de burla ao principio do concurso público pela Administração Pública, haja vista que este é corolário do principio da isonomia, sob a ótica da igualdade de acesso e de oportunidades, previsto no art. 5°, caput, da Constituição, vetor de um Estado Democrático de Direito.

Com essas considerações requer a reforma da sentença para negar provimento aos pedidos (Ids. 27777951 a 27777953).

A apelada apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (Ids. 27777980 e 27777981).

A Procuradoria Geral de Justiça verificou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixando de se manifestar no presente feito (Id. 35034017).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 1o de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer – Processo no 622-53.2014.811.0084, ajuizada por Maura Aparecida de Souza Lopes, julgou procedentes os pedidos, com resolução do mérito, para declarar a nulidade do ato administrativo que exonerou a autora (Ato n. 5682/2012-DRH), determinando, em consequência, sua reintegração ao cargo que ocupava para o qual foi contratada, através do Ato n. 106/2004/CM e ainda, condenou o requerido ao pagamento de indenização à autora, referente aos vencimentos devidos, relativamente ao período compreendido entre a exoneração e sua reintegração ao cargo (Ids. 27777497 e 27777498).

A remessa necessária consiste na necessidade, imposta por lei, de que a sentença, para tornar-se eficaz, seja reexaminada pelo tribunal, ainda que não tenha havido nenhum recurso das partes. É condição indispensável para que possa transitar em julgado. Cabe ao juiz
a quo
, verificadas as hipóteses, determinar de ofício a remessa dos autos à instância superior, ainda que as partes não tenham recorrido. Enquanto não o fizer, a sentença não transita em julgado, como estabelece a Súmula 423 do STF:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ‘ex officio’, que se considera interposto ‘ex lege’.

A sentença de primeiro grau decidiu que, diante do longo lapso temporal pelo qual vigorou o contrato temporário entre as partes (mais de sete anos), o ato de exoneração deveria ter sido precedido do competente procedimento administrativo e que tal ausência não poderia ter sido suprida pela existência de mero Pedido de Providências, onde não foi oportunizada a autora o exercício do contraditório e da ampla defesa (Ids. 27777497 e 27777498).

Pois bem.

No caso concreto, verifico que a Apelada foi contratada, em caráter temporário, nos termos do art. 263, da Lei Complementar n. 04/90 para o fim de exercer o cargo de Agente Judiciário, na data de 22 de abril de 2004, conforme o Ato n° 106/2004/CM, tendo havido sucessivas prorrogações: Atos n. 226/2005; 771/2006 e 700/2007.

De acordo com a narrativa fática e os documentos que instruíram os autos, o recurso merece provimento, isso porque, constata-se que o instrumento utilizado pelo Tribunal de Justiça para a contratação da Apelada é legítimo, já que se trata de contrato temporário, conforme registrado pela própria autora na exordial, logo, em se tratando de servidor com vínculo de natureza temporária, a Administração pode rescindir o vínculo a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade, não havendo necessidade de instauração de processo administrativo.

Não obstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, tal posicionamento foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016, julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo.

(RAC 69209/2016, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) Grifos acrescidos.

Em caso análogo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reiterou o referido posicionamento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE PELO PODER JUDICIÁRIO – DEMISSÃO – ATO 007/2011/CRH – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – PRECEDENTES DO STF – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Este E. Sodalício possuía o entendimento no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e reiteradamente prorrogados no tempo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

2. No entanto, o Supremo Tribunal Federal em caso análogo e específico deste Estado de Mato Grosso ratificou o entendimento no sentido de que a norma que prevê a estabilidade para os servidores não concursados apenas beneficia aqueles que, em 05/10/1988, data da promulgação da Constituição da República, contassem, no mínimo, com cinco anos ininterruptos de serviço público.

3. Na hipótese dos autos, a contratação temporária da agravada ocorreu posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, ela não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.

4. Recurso provido.

(N.U 1002825-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021). Grifos acrescidos

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato no. 007/2011/CRH, que exonerou a Apelada, tampouco há de se falar em convalidação do Ato que a contratou temporariamente, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

Ademais, verifica-se dos autos que a contratação temporária da Apelada ocorreu em 22 de abril de 2004, portanto, posteriormente a Constituição Federal de 1988, ou seja, não faz jus à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.

Com efeito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RETIFICO
a sentença, para julgar improcedente da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021